Tribunal: TJMT
Processo: 1033664-76.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033664-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BISMARK RIBEIRO DA MAIA - CPF: 040.367.921-48 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de supostas cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado em 29/01/2024, no valor de R$ 28.050,00, garantido por alienação fiduciária sobre veículo automotor. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade das cláusulas questionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões debatidas no recurso são: (i) saber se é válida a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato; (ii) saber se é legal a cobrança do IOF no contrato de financiamento; (iii) saber se os juros remuneratórios são abusivos; (iv) saber se é cabível a inversão do ônus da prova; (v) saber se é necessária a realização de perícia contábil; (vi) saber se há direito à indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de efeito suspensivo à apelação não foi conhecido, por ser inadequada a via eleita (deve ser apresentado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, CPC).

4.

A cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato é válida, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 566 e Tema 958), desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados, o que foi comprovado nos autos.

5.

A cobrança do IOF é legal, por se tratar de tributo federal cuja incidência decorre de lei (Tema 621/STJ), podendo ser financiado juntamente com o valor principal.

6.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não foi objeto de apreciação na sentença, sendo inviável sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, §1º, CPC).

7.

Inversão do ônus da prova indeferida, por ausência de verossimilhança nas alegações e inexistência de hipossuficiência técnica presumida em contratos bancários.

8.

Indeferida a produção de prova pericial contábil, diante da natureza predominantemente jurídica da controvérsia e da ausência de elementos mínimos que indicassem a abusividade contratual.

9.

Diante da regularidade das cláusulas contratuais, não há falar em danos morais ou devolução de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato, desde que efetivamente prestados os serviços, conforme jurisprudência do STJ. 2. É legal a cobrança do IOF no contrato de financiamento, podendo ser financiado juntamente com o valor principal. 3. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não pode ser analisada pelo tribunal se não foi enfrentada pelo juízo de origem. 4. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica demonstrada. 5. A produção de prova pericial contábil deve ser indeferida quando ausente demonstração mínima de abusividade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 355, I; 1.012, §3º; 1.013, §1º; CC, art. 1.361, §1º; Decreto n.º 2.219/97, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
B
ISMARK RIBEIRO DA MAIA
,
contra sentença proferida pelo MM
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou improcedente os autos da
Ação

de Revisão Contratual C/C Danos Materiais e Morais
proposta em face do

BANCO DAYCOVAL S.A.

Inconformado, o Autor reitera os argumentos da inicial quanto à abusividade das cláusulas contratuais, especialmente em relação aos juros e tarifas cobradas, pleiteando a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a realização de perícia contábil, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. (ID. 306917355)

Em co
ntrarrazões
, a instituição financeira pugna pelo
não conhecimento
do recurso, por ausência de impugnação específica à sentença (violação ao princípio da dialeticidade), bem como pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando a legalidade da contratação, regularidade das tarifas e inexistência de dano moral. (ID. 306917358)

Autos contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar
suscitada pelo banco Apelado quanto à
inadmissibilidade
do recurso por
inobservância ao princípio da dialeticidade.

O
princípio da dialeticidade
exige que o Recorrente
exponha os fundamentos de fato e de direito
pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida,
impugnando especificamente
os fundamentos da decisão. Tal exigência decorre do
art. 1.010, III, do CPC
, que estabelece como requisito da apelação
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

No caso em análise, embora o recurso contenha trechos
genéricos
e
repetitivos
, é possível identificar a impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à
legalidade das cobranças
de
tarifas bancárias
e
IOF
. O apelante apresentou argumentos jurídicos e fáticos que, em tese,
poderiam levar à reforma da decisão
.

Assim,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade do recurso, reconhecendo sua aptidão para análise do mérito.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
B
ISMARK RIBEIRO DA MAIA

propôs a
Ação

de Revisão Contratual C/C Danos Materiais e Morais

em face de
BANCO DAYCOVAL S.A
.
, alegando que firmou
Contrato de Financiamento n.º 14-2087655/24
, em 29/01/2024, no valor de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais), a ser pago em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.137,26. O contrato previa alienação fiduciária sobre o veículo
Chevrolet GM/Onix Hatch LT 1.0, placa QPR1H79
.

Su
stentou, na inicial, a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto aos juros pactuados, à capitalização indevida do IOF, à cobrança de tarifas administrativas (como tarifa de cadastro e registro), e aos encargos moratórios supostamente excessivos. Pugnou pela revisão das cláusulas contratuais, devolução de valores eventualmente cobrados a maior e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

(...) Verifica-se que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de revisão das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Tais irresignações serão analisadas em tópicos.

No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:

(Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008).

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

Pois bem.

DO REGISTRO DO CONTRATO

Com relação à tarifa de registro, tal tarifa é correspondente ao registro do contrato do bem no órgão competente (Detran), conforme anotação gravada no documento do veículo, já que o bem é proveniente de alienação fiduciária tal procedimento é comum.

A tarifa fora tratada no Resp. 1.578.553/SP, como a seguir transcrito:

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (negrito nosso)

Assim, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com as tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestado, que restou devidamente comprovada a realização das referidas diligências, devendo, portanto, ser mantida a cobrança.

TARIFA DE CADASTRO

Quanto a tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

(TJ-MT – N.U 1001472-69.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). (negrito nosso).

Assim, a tarifa de cadastro deve ser mantida.

DO IOF

Em que pese a parte autora aduzir que a requerida cobra IOF de maneira indevida, verifico que não merece prosperar.

Destarte, o IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.

De mais a mais, já entendeu a Corte Cidadã no Tema 621/STJ que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

Da mesma forma que desde o julgamento do REsp n. 1.251331/RS, representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como se infere dos julgados abaixo ementados, vejamos:

(TJMT. RAC n. 1003065-91.2020.8.11.0037, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.05.21). (negrito nosso)

(TJMT. RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3ª Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.19). (negrito nosso).

Desse modo, à cobrança do imposto sobre operação financeira (IOF) cuida-se de tributo cuja incidência decorre de lei, de modo que, ausente prova de abusividade ou onerosidade excessiva na cobrança de juros pactuados, afigura-se possível sua cobrança.

Quanto aos demais pleitos que envolvem manutenção de posse do veículo, e abstenção de inclusão no cadastro de inadimplentes, fixação do saldo devedor e danos materiais, considerando que não há qualquer abusividade no contrato objeto dos autos, merecem ser rejeitados, ante a ausência de direito no caso em tela.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil
. (...)”
(ID. 306917353)

Pois bem.

I.

Inicialmente, vejo que o Apelante requer a concessão do
efeito suspensivo a apelação
, para que seja suspenso os efeitos da sentença. No entanto, o
art. 1.012 do CPC, § 1º, II e §3º, I e II
, assenta o seguinte:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Da simples leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
deve ser
formulado em petição autônoma
, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em petição própria, e
não em sede de preliminar recursal.
Isso porque, sua análise ocorreria apenas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, restaria
esvaziada
sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido
não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1º do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda. (TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Por essas razões,
não conheço
do pedido, por inadequação da via eleita.

II.

Quanto ao tema ora analisado, é pacífico na jurisprudência que as relações entre as instituições bancárias e seus clientes estão sujeitas às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme estabelece a
Súmula 297 do STJ
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Contido, a aplicação do CDC
não implica automaticamente na revisão das cláusulas contratuais ou na declaração de abusividade
, sendo necessária a demonstração efetiva da existência de cláusula abusiva ou desequilíbrio contratual. Conforme o
art. 6º, VIII, do CDC
, possível a inversão o ônus da prova, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em análise, não se verifica a verossimilhança das alegações do apelante, uma vez que não apresentou elementos mínimos que indiquem a abusividade das cláusulas contratuais. Além disso, em se tratando de contrato bancário, a hipossuficiência técnica
não é presumida
, especialmente quando o consumidor
teve acesso prévio às condições contratuais e as aceitou expressamente.

Ademais, conforme a Súmula 381 do STJ,
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
. Assim, cabe ao consumidor
apontar especificamente as cláusulas que consideram abusivas e demonstrar
, ainda que minimamente, os fundamentos de sua pretensão revisional, o que
não o fez.

Portanto,
indefiro
o pedido de
inversão do ônus da prova
.

III.

O Apelante questiona a legalidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos (
TEMA 958
), firmou a seguinte tese:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, a
tarifa de registro do contrato
corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente (
DETRAN
), procedimento necessário e obrigatório nos contratos de financiamento de veículos com garantia de alienação fiduciária, conforme previsto no
art. 1.361, § 1º, do Código Civil e na Resolução nº 320/09 do Contran
.

Não há
nos autos elementos que indiquem que o serviço
não foi efetivamente prestado –
mesmo porque o Banco Apelado comprovou a prestação de serviço junto ao
DETRAN
(ID. 306917351) – ou que o valor cobrado seja
excessivamente oneroso
em comparação com os valores praticados no mercado. Portanto,
não há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato.

IV.

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, através da Súmula 566 que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E PRÁTICA DE VENDA CASADA INDEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. A autora sustenta a abusividade das cobranças de tarifas bancárias (tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem) e a prática de venda casada em relação ao seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas de cadastro e avaliação do bem são abusivas e (ii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR
1 . A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que realizada no início da relação contratual, conforme a Súmula nº 566 do STJ, sem comprovação de valor excessivo neste caso.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação do serviço, ausente no caso, configurando abusividade. 3 . O credor não pode impor ao devedor a contratação de seguro prestamista com seguradora específica (STJ, Tema 972). Ausência de prova de contrato autônomo indica venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior . Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; a prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de autonomia contratual no seguro prestamista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CC, art . 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958). (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/11/2024) Destaquei

No caso em análise, o contrato foi celebrado em
29/01/2024
, portanto, após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, e a tarifa de cadastro foi
cobrada no início do relacionamento entre as partes
, prevendo o valor de
R$ 1.800,00
, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Não há nos autos elementos que indiquem que o valor cobrado seja excessivamente oneroso em comparação com os valores praticados no mercado.

Portanto,
não há ilegalidade
na cobrança da tarifa de cadastro,
devendo ser mantida a sentença neste ponto
.

V.

Questiona, ainda, a legalidade da
cobrança do IOF
. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.251.331/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
TEMA 621
), firmou a seguinte tese:

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.

O IOF é um tributo federal compulsório que incide sobre operações de crédito, sendo o tomador do crédito o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos
arts. 4º e 5º do Decreto nº 2.219/97
. A instituição financeira atua como responsável pela retenção e recolhimento do tributo, conforme determinação legal.

No caso em análise, o
contrato previu expressamente a cobrança do IOF
, e
não há elementos que indiquem que o valor cobrado
seja superior ao efetivamente devido nos termos da legislação tributária aplicável. Vejamos:

Portanto,
não há ilegalidade
na cobrança do IOF.

I.

Prossegue o apelante, sustentando a
abusividade dos juros remuneratórios
praticados no contrato, fixados em 35,91% ao ano, alegando que tal percentual é muito superior à taxa média de mercado e à taxa SELIC.

No entanto, ao analisar a sentença, constata-se que o d. Magistrado
a quo
não se manifestou quanto a tese de abusividade dos juros remuneratórios. No entanto, não está claro nos autos quanto a sua ocorrência, sendo imprescindível a elaboração de provas para concluir quanto à existência de abusividade.

Como se sabe, embora o tribunal tenha competência revisora, sua atuação em sede de apelação está limitada ao exame de
questões efetivamente decididas
no juízo de primeiro grau ou que, embora levantadas, não tenham sido apreciadas,
desde que não dependam de análise de fatos e provas
(art. 1.013, § 1º, do CPC).

No caso em tela, a análise da tese da abusividade dos juros remuneratórios exige exame das cláusulas contratuais para verificar a existência ou não de abusividade e a possibilidade de comparação à taxa SELIC.

Por se tratar de questão que depende de
reexame de fatos e provas
, não pode ser apreciada diretamente pelo tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de
supressão de instância.

Assim,
não tendo o magistrado se manifestado quanto a referida tese
, caberia ao Apelante ter oposto embargos de declaração contra a sentença, visando
sanar eventual omissão
e possibilitar que o d. Magistrado
a quo
se manifestasse expressamente acerca da ocorrência abusividade dos juros remuneratórios.

Por essa razão,
não conheço do pedido
, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

II.

Por fim, o Apelante requer a
realização de perícia contábil
para comprovar a
abusividade das cláusulas contratuais
. Contudo, o julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do CPC
, é cabível quando a questão de mérito
for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato
, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da
legalidade das cláusulas contratuais
, questão predominantemente de direito que pode ser resolvida com base na interpretação das normas aplicáveis e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, o Apelante
não demonstrou
, ainda que minimamente, a existência de
indícios de abusividade
que
justificassem a realização de perícia contábil
. A mera alegação
genérica
de que os juros são abusivos, sem a apresentação de elementos concretos que indiquem tal abusividade, não é suficiente para
justificar a produção de prova pericial.

Portanto, não há necessidade de realização de perícia contábil para o deslinde da controvérsia.

Assim, constatando-se a regularidade contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e restituição em dobro.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
BISMARK RIBEIRO DA MAIA
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025